Tribunal: TJPA
Processo: 0808070-74.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808070-74.2021.8.14.0000

AUTOR: JOSE CELIO SANTOS LIMA

REU: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Célio Santos Lima contra decisão interlocutória que extinguiu a ação rescisória sem julgamento de mérito, devido à ausência de comprovação do direito à justiça gratuita e ao não pagamento das custas processuais, conforme determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a simples alegação de hipossuficiência econômica, sem a devida comprovação documental, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, estabelece que a assistência jurídica gratuita deve ser concedida àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, exigência corroborada pelo art. 98 do CPC.

A alegação de hipossuficiência cria apenas presunção relativa, conforme Súmula nº 6 do TJPA, sendo necessária a apresentação de provas que confirmem a situação de carência financeira.

No presente caso, o agravante foi devidamente intimado a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não fornecendo elementos que permitissem a concessão do benefício.

A jurisprudência pátria e o entendimento do STJ rechaçam a concessão automática da justiça gratuita com base em critérios exclusivamente objetivos, exigindo-se a avaliação concreta da condição financeira da parte requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 6; STJ, EDcl no REsp 1803554/CE; TJPA, AI nº 0807871-86.2020.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
,

contra a Decisão Interlocutória de ID nº

17797478
, de lavra deste signatário
, que não conheceu de recurso por ausência de comprovação da gratuidade e posterior não pagamento do preparo, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de Ação Rescisória proposta por José Célio Santos Lima, em face do Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0039027.39.2008.8.14.0301
.

Recebi os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

No id. 16704418, determinei a intimação do autor para comprovar sua atual situação financeira com o fito de subsidiar o pedido de justiça gratuita ou para recolher as custas processuais.

No id. 17368109, há certidão de inércia da parte a respeito do despacho citado.

É o relatório
.

Decido.

O Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte autora, portanto, comprovar o pagamento das custas processuais, nos termos do que dispõe o
art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015
,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Entretanto, a parte autora deixou de comprovar o pagamento e não apresentou documentos a comprovar a gratuidade.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas processuais, inarredável a extinção do feito sem julgamento do mérito.

À vista do exposto, julgo extinta a presente ação, sem julgamento do mérito, com base no art. 133, X, do RITJPA c/c art. 290 do CPC
”.

Em sede de agravo interno (ID nº.
18383115)
, alegou-se que, para o Superior Tribunal de Justiça,
basta a alegação para que seja concedida a medida, sob pena de infringência Constitucional.

Pugnou pela incidência do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 99 do CPC. Por fim, pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita. Todavia, manteve-se sem comprovar a hipossuficiência.

O agravante apresentou contrarrazões (ID nº. 18691883). Alegou que o agravante não fez prova de sua hipossuficiência, tampouco recolheu as custas, razão pela qual, no seu entender, a decisão que decretou a deserção deve ser mantida.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
: “o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício.

Recorde-se que
a simples
alegação de hipossuficiência gera presunção apenas
juris tantum
do direito à gratuidade da justiça
, com esteio na Súmula nº. 6, desta Corte, a saber:

Súmula nº 6
: A alegação de hipossuficiência econômica configura
presunção meramente relativa
de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12) (grifos nossos).

No presente feito, não obstante corretamente intimado a comprovar a hipossuficiência e advertido sobre a possibilidade de extinção de feito,
o agravante não trouxe nenhuma prova de sua hipossuficiência.

Poder-se-ia,
verbi gratia
, juntar prova documental dos ganhos auferidos com sua atividade laboral – extratos bancários e declaração de imposto de renda –, ou prova dos gastos ordinários com moradia, energia, lazer, educação dos filhos, dentre outros. Todavia, nada disso foi providenciado. Ao revés, o agravante optou por quedar inerte e reiterar os argumentos de que a mera alegação de hipossuficiência é bastante – quando não mais o é.

Assim, nos termos do art. 98 do CPC, inviável a concessão do benefício da justiça gratuita. Correta a decisão impugnada
.

O presente signatário, com a concordância da E. 2ª Turma de D. Privado, tem sido rígido na observância do entendimento sumulado deste Tribunal, quando ausente os requisitos para a concessão da benesse, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA BENESSE – PROVAS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da prolatação do
decisum
ora vergastado, segundo qual o agravante
não conseguiu demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

2-
Ressalta-se que as provas juntadas como
faturas de pagamento de energia elétrica, de consumo de água, de plano de saúde e linha telefônica; certidão de casamento; contracheque e declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2019,
constatou-se a presença de elementos que evidenciam a clara incompatibilidade do recorrente com o benefício da assistência judiciária gratuita.

3-
Outrossim, embora seja certo que o CPC estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento do direito personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso - estabelecendo uma presunção de veracidade e de boa-fé por parte do requerente, acolhe, no parágrafo 2º, a jurisprudência consolidada do STJ, o entendimento de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de indeferir o pedido, propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme regularmente observado por esta Relatora.

4-Assim sendo, considerando que os elementos constantes nos autos não justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte autor/agravante, mantenho a decisão ora guerreada que indeferiu tal pleito.

5-
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807871-86.2020.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE MILITAM EM FAVOR DO AGRAVANTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. QUE DEVE SER INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Observo que o recorrente apresentou ao juízo apenas simples extratos e sua conta poupança (id. 18134845 - Pág. 46 e 47), sendo indeferida a justiça gratuita. Ocorre que sendo recebidos os autos por esta instância, foi oportunizado ao recorrente a apresentação de documentos que comprovem sua hipossuficiência (id. 18184475), tais como, comprovantes de rendimentos, extratos bancários, comprovantes de imposto de renda, no entanto, o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo, de modo que não consta nos autos documentos que comprovem a insuficiência econômica do recorrente.

2. Destarte, forçoso convir que inexistindo nos autos elementos que evidenciem que a postulante faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência, o que foi oportunizado no presente.

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802403-05.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSO – INSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808178-98.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO DA PARTE. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801839-37.2023.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024).

No mesmo sentido, tem caminhado a jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO EM GRAU RECURSAL. 1. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita está condicionada a efetiva demonstração, por meio de documentos, de que a parte não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. A legislação infraconstitucional que regula a matéria, na parte em que exige simples declaração para o gozo da benesse, deve ser interpretada em consonância com o texto constitucional que, em seu art. 5º, inciso LXXIV, exige comprovação.
2. Não havendo demonstração da hipossuficiência financeira da requerente, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.
3. A decisão agravada deve ser mantida caso o recorrente não apresente argumentos relevantes que demonstrem o desacerto dos fundamentos nela utilizados. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJ-GO - AI: 01311145320208090000, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS REQUERIDOS - EXISTÊNCIA DE RECURSOS DISPONÍVEIS EM MÃOS E EM CONTA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do art. 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família
- Tendo a parte deixado de apresentar os documentos necessários à demonstração de sua hipossuficiência econômica no prazo legal, e, o IRPF apresentado demonstra a existência de recursos disponíveis para arcar com as custas sem prejuízo do sustento, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 29181791720228130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS REQUERIDOS - EXISTÊNCIA DE RECURSOS DISPONÍVEIS EM MÃOS E EM CONTA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do art. 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família
- Tendo a parte deixado de apresentar os documentos necessários à demonstração de sua hipossuficiência econômica no prazo legal, e, o IRPF apresentado demonstra a existência de recursos disponíveis para arcar com as custas sem prejuízo do sustento, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 29181791720228130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023) (grifos nossos).

Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta o agravante, o entendimento atual do E. STJ é de rechaçar a adoção de critérios exclusivamente objetivos para auferir se o pleiteante é beneficiário da justiça gratuita, devendo ser efetuada “
avaliação concreta
da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais”
.

Nesse sentido, observe-se do
Item 1 do Edição nº. 150 da Jurisprudência em Tese, senão vejamos:

“Edição nº. 150. Gratuidade da Justiça – III.

1) É inadequada a utilização de
critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça
, devendo ser efetuada
avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais
. Julgados: EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018; AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018; REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 528)” (grifos nossos).

Logo,
ante a ausência de prova da hipossuficiência, verifica-se a inviabilidade de avaliação concreta da hipossuficiência, como determina o E. STJ. Portanto, não há razão para reforma a decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão impugnada na íntegra
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/10/2024